Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-20.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL – REVISÃO NOS TERMOS DO ART. 29, INC. II, DA LEI 8.213/91, COM APURAÇÃO DE DIFERENÇAS – DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO CALENDÁRIO ESTABELECIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DECRETO SENTENCIAL MANTIDO.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390
Voto no 27.283 – J.V
Registro: 2020.0000239940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000638-20.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante POLIANI
APARECIDA MIGUEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390
Voto no 27.283 – J.V
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390 -Voto no 27.283 – J.V
2
Comarca: NOVA GRANADA – VARA ÚNICA
Apelante: POLIANI APARECIDA MIGUEL
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
RENDA MENSAL INICIAL REVISÃO NOS TERMOS DO
ART. 29, INC. II, DA LEI 8.213/91, COM APURAÇÃO DE
DIFERENÇAS DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO CALENDÁRIO
ESTABELECIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

DECRETO SENTENCIAL MANTIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação movida por segurada em que pleiteia o
pagamento imediato dos valores atrasados decorrentes de revisão de seu
auxílio-doença acidentário, apurados nos termos do art. 29, II, da Lei no
8.213/91 - ACP 0002320-59.2012.4.03.6183/SP.
A ação foi julgada improcedente, por entender o MM. Juízo a
quo que a pretensão da autora ofende o princípio da coisa julgada, uma vez
que “a sentença homologatória de acordo faz coisa julgada material e deve
ser observada, inclusive quanto ao prazo de pagamento dos atrasados, cujo
cronograma de pagamento observou critérios individuais de cada
beneficiário, tais como idade, ser ou não portador de doença grave, o valor
dos atrasados, além do impacto econômico nos cofres públicos, que no ano
de 2013 era de seis bilhões de reais” (fls. 113/114).
Irresignada, apela a autora buscando a reforma da r. sentença, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390
Voto no 27.283 – J.V
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390 -Voto no 27.283 – J.V
3
argumento de que o acordo homologado na referida ACP, que não gera
litispendência, não pode ser considerado impedimento para propositura de
ação individual, já que não é obrigada a sujeitar-se a cronogramas,
calendários e parcelamentos impostos pelo INSS. Alega que não há que se
falar em falta de interesse de agir, pois a propositura da Ação Civil não obsta
que o segurado busque individualmente. Por fim, pede o acolhimento de seu
recurso e a condenação do INSS a arcar com os honorários advocatícios em
sede recursal, além dos fixados pelo r. juízo - a quo, conforme dispõe o artigo
55 da Lei no. 9099/95 e artigo 85, §1o, § 2o e § 11o do Código de Processo
Civil (lei. 13.105/2015) -fls. 119/132.
O recurso foi processado e respondido (fls. 136/137).
Os autos foram remetidos ao E. TRF da 3a Região que declinou
da competência e os encaminhou a esta Corte (fls. 140/141).
É o relatório.
Adianto que o recurso não merece ser provido.
Pois bem. A autora busca a revisão de seu benefício por
incapacidade (auxílio-doença acidentário), com o recálculo da RMI, nos
termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, já que a
autora pretende a cobrança daquilo que já foi reconhecido e homologado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390
Voto no 27.283 – J.V
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390 -Voto no 27.283 – J.V
4
Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.403.6183, sem se submeter, no
entanto, ao calendário estabelecido.
Com efeito, a revisão administrativa do benefício retira o
interesse de agir da autora. A transação realizada pelo INSS na Ação Civil
Pública no 0002320-59.2012.403.6183, processada perante a Justiça Federal,
prevê a revisão do benefício e o pagamento escalonado e diferido no tempo
das diferenças devidas.
Os informes previdenciários de fls. 59/90 comprovam que o
benefício de auxílio-doença acidentário já foi revisado, no entanto, sem que
as diferenças tenham sido pagas, restando evidente que o ajuizamento desta
ação foi motivado pelo pagamento imediato de tais diferenças, que foram
objeto da referida ACP.
Não se desconhece que a existência da ação coletiva não impede
o ajuizamento do processo individual relativo ao mesmo objeto.
Porém, o posicionamento mais atual desta Colenda Turma
Julgadora, é no sentido de ser incabível o ajuizamento desta ação individual,
onde se busca eventual crédito reconhecido e aceito em ação coletiva, na
medida em que, a circunstância de já haver decisão homologatória de
transação oriunda de outro órgão judicante, in casu, a Justiça Federal, torna
este Tribunal incompetente para analisar questão colocada naquela ACP,
cabendo àquele solucionar eventuais questões levantadas, tais como
prescrição, parâmetros estabelecidos para recálculos e cronogramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390
Voto no 27.283 – J.V
Apelação Cível no 1000638-20.2017.8.26.0390 -Voto no 27.283 – J.V
5
pagamento.
Assim, a falta de interesse de agir da obreira resta revelada nos
presentes autos, sendo caso de se manter o decreto de improcedência da ação,
porquanto a revisão aqui pretendida já foi realizada administrativamente, por
força da transação homologada nos autos da Ação Civil Pública no
0002320-59.2012.403.6183.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da
autora.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator